Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. SEGREDO DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. INTIMIDADE. SAÚDE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
1. É possível o recebimento de embargos de declaração como agravo interno com base no princípio da fungibilidade recursal, sendo este o recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, conforme art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil.
2. A publicidade dos atos processuais é regra geral estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro, na forma do art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal e do art. 189 do Código de Processo Civil, tratando-se de regra fundamental do sistema judiciário, a qual só pode ser afastada nos casos específicos previstos em lei.
3. Havendo nos autos documentos que devem ser protegidos pelo direito constitucional à intimidade, e não demonstrado prejuízo à parte adversa, deve ser deferida a tramitação do processo em segredo de justiça, a fim de resguardar os direitos constitucionais do autor à intimidade e à dignidade da pessoa humana.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.